Tribunal: STF
Processo: RE 1450046
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra decisão monocrática que proferi, negando seguimento ao recurso extraordinário com agravo, por incidir o óbice da Súmula 279/STF (doc. 39).



    A embargante argumenta que a decisão acima diverge daquela proferida por este Tribunal no julgamento do RE 591.874/MS, Tema 130 da Sistemática da Repercussão Geral, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18/12/2009.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico, de plano, que o recurso não deve ser admitido.



    O art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal determina que:



     



    Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



     



    Portanto, são manifestamente incabíveis os presentes embargos de divergência, na medida em que interpostos contra decisão monocrática.



    Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA QUAL NEGADO SEGUIMENTO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ARTS. 1.043, CAPUT, DO CPC/2015 E 330 DO RISTF. 1. A teor dos arts. 1.043, caput, do CPC e 330 do RISTF, não cabem embargos de divergência contra decisão monocrática pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido (ARE 968.369 EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 24/10/2016).



     RECURSO. Embargos de divergência. Incognoscibilidade. Impugnação a decisão singular. Ofensa aos arts. 330 do RISTF, e 546, II, do CPC. Embargos de divergência não conhecidos. São incognoscíveis embargos de divergência opostos a decisão monocrática (AI 615.415 AgR-ED-EDv/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe 12/3/2010).



    Agravo regimental em embargos de divergência liminarmente rejeitados. Insurgência deduzida contra decisão monocrática do relator. Impossibilidade, nos termos do art. 330 do Regimento Interno desta Corte. 1. A decisão ora atacada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do não cabimento de embargos de divergência em face de decisão monocrática. 2. Inteligência do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil (RE 432.918 EDv-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º/7/2011).



    Além disso, o entendimento deste Tribunal é no sentido de que a interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado. Nesse sentido:



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES. 1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão do Plenário. 2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado. 3. Embargos de divergência não conhecidos, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação, e determinação de certificação do trânsito em julgado na data deste julgamento, com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão (ARE 1.362.143 AgR-EDv/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20/5/2022 – grifei).



    Posto isso, não admito os embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator